Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir a Administração aplicar o divisor de 25 anos para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez de servidora integrante da carreira do magistério público, bem como condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de proventos pretéritas, a partir da aposentadoria. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Aposentadoria por invalidez. Professor. Proporcionalidade de cálculo de proventos. O STF tem se decidido: "Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
3 – Aposentadoria proporcional por invalidez. Ajuste na proporcionalidade dos proventos calculados pela Administração. Parâmetro 25 anos de atividade. A servidora é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 11/01/2021, por invalidez, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012 (ID 32433668 – PAG 22). O documento de ID 32433672 – PAG 6 informa que os proventos da aposentadoria da autora foram calculados na proporção de 21/30 avos, tomando como base, portanto, 30 anos, quando deveria ser usado como parâmetro 25 anos. Por ocasião da aposentadoria a servidora contava com 51 anos de idade e com 21 anos, 9 meses e 14 dias de atividade (ID 32433668 – PAG 30-31) e não há elementos no processo que contrariem a afirmação de que todo período laboral se deu em regência de classe. O réu não impugnou especificamente esse ponto. Por conseguinte, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 21/25 avos, correspondendo ao índice de 0,84 que deve ser aplicado sobre o valor do vencimento referente ao mês imediatamente anterior à aposentadoria. O contracheque da autora de dezembro/2020 informa que o vencimento era de R$ 5.967,38 (ID 32433666 – PAG 6). Considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, o valor dos proventos da autora deve corresponder a R$ 5.012,59 (0,84 x 5.967,38). O documento de ID 32433672 aponta o valor de proventos de R$ 4.177,16, pelo que é cabível o devido ajuste no valor, bem como o pagamento das respectivas diferenças desde a aposentadoria da autora.
4 – Valor da condenação. Não se mostra possível aferir a precisão dos cálculos apresentados pela autora (ID 32433661). Os cálculos apresentados pelo réu também não são precisos, pois tomou como parâmetro 24 anos de atividade, enquanto que o tempo de serviço da autora são 21 anos (ID 32433673). Fixa-se, pois, os parâmetros para a elaboração dos cálculos a serem realizados pelas partes por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a promover o recálculo dos proventos da autora na proporção de 21/25 avos, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças dos respectivos valores vencidos a partir da aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento da parcela (fevereiro/2021) e os juros de mora a partir da citação.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
E